Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752292-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E S P A C H O Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, demonstrando, por documentos idôneos, os poderes para outorga da procuração de ID 116388356, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora